Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Locação de imóvel urbano. ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e rescisão. Inadimplemento. Mora ex re. Encargos locatícios. Condomínio e iptu. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo por falta de pagamento cumulado com rescisão contratual e cobrança de aluguéis e encargos locatícios, em razão do inadimplemento contratual por parte do recorrente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da sentença que decretou a rescisão contratual e condenou o recorrente ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos; (ii) estabelecer se é possível a redução dos valores cobrados a título de aluguel; e (iii) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 8.245/91 impõe ao locatário o dever de pagar pontualmente os aluguéis e encargos da locação (art. 23, I), autorizando a rescisão contratual em caso de inadimplemento (art. 9o, III), bem como a cumulação do pedido de cobrança com o de rescisão (art. 62, I).
4. Sendo a mora ex re, os juros e a correção monetária são devidos desde o vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil.
5. Dificuldades financeiras não afastam o direito do locador à rescisão contratual e à cobrança dos valores devidos, tampouco autorizam a redução dos débitos já constituídos.
6. A obrigação de pagamento de encargos como IPTU e condomínio decorre da lei e do contrato, sendo suficiente a comprovação da existência do débito, independentemente de prova de pagamento prévio pelo locador.
7. A desocupação voluntária do imóvel encerra a obrigação de pagamento de aluguéis futuros, mas não afasta a responsabilidade pelos valores vencidos.
8. Se os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal (10%), conforme art. 85, § 2o, do CPC, não é possível a sua redução.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 23, I, art. 9o, II, art. 62, I; CC, art. 397; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07321216820238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 19.10.2023.